Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701646-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LAURO ANDRADE ASSUNCAO, BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA AGRAVADO: EMERSON DE PAULA COELHO PINTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto já oportunizada a manifestação dos agravantes acerca das arguições deduzidas no ambiente de contrarrazões ao agravo de instrumento e de razões do agravo interno, mas diante da relevância da questão suscitada pelo agravado, que, em verdade, traduz arguição de ausência de interesse recursal do agravantes, por já haver assentido com a exclusão, da perícia a ser aperfeiçoada na ação subjacente, das notas fiscais impugnadas, inclusive porquanto apócrifas, denunciando a inocuidade de deflagração do incidente postulado, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, em compasso com os princípios da boa-fé e da cooperação, se persiste seu interesse no exame do mérito do recurso, dispondo, se o caso, sobre a utilidade da prestação demandada em razão da manifestação advinda do agravado (CPC, arts. 5o, 6o e 10). I. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator